Tribunal: TJMT
Processo: 1007916-17.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007916-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Revelia]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JESSE CANDINI - CPF: 591.857.401-87 (ADVOGADO), VITOR WILLYAN NEVES MORAES - CPF: 060.547.761-26 (AGRAVANTE), JOSIAS DE MORAES PRETO - CPF: 011.073.561-72 (AGRAVANTE), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (AGRAVADO), ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - CPF: 145.841.638-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE VEÍCULOS – DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA – CONTAGEM DO PRAZO PARA CONTESTAR A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ATO NÃO REALIZADO E PRECEDIDO DA REGULAR CITAÇÃO DO SEGUNDO REQUERIDO – AFASTADA A CONCLUSÃO DE REVELIA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Como o ato conciliatório até o momento não havia sido precedido e realizado com a formal citação do segundo requerido, não fluiu o conseguinte prazo para contestar, o qual deve ser contado na forma do art. 335, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
VITOR WILLYAN NEVES MORAES E OUTRO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina que, nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos Decorrente de Acidente de Veículos nº 1001305-46.2024.8.11.0012, ajuizada por
ALLIANZ SEGUROS S/A,
decretou a revelia dos agravantes, ante a ausência de apresentação da contestação no prazo legal.

Nas razões recursais de Id. 274699896, as partes recorrentes, em síntese, aduzem a ocorrência de cerceamento de defesa, alegando que não tiveram oportunidade de apresentar defesa no prazo legal devido à falta de nova designação de audiência de conciliação após a citação do segundo requerido.

Argumentam que a audiência de conciliação foi marcada antes da citação do segundo agravante, impossibilitando a participação de ambos os réus., bem como que o segundo agravante foi citado apenas em 24/11/2024, por meio de sua curadora provisória, conforme mandado de citação juntado aos autos.

Narram que o primeiro agravante compareceu à audiência de conciliação, mas não foi intimado para apresentar contestação, de modo que a decisão de revelia violou o princípio do contraditório e ampla defesa, garantidos pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Ponderam que o CPC prevê que o prazo para contestação começa após a realização da audiência de conciliação (art. 335, I, do CPC), o que não foi respeitado pelo juízo de origem, de modo que nos casos de litisconsórcio, o desinteresse na audiência de conciliação deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, § 6º, do CPC), o que não ocorreu nos autos.

Asseveram que o julgamento antecipado sem nova designação de audiência contraria o artigo 10 do CPC, que veda decisões-surpresa.

Requer, assim, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso até o mérito do presente agravo.

No mérito, pedem a reforma da decisão para ser determinada a designação de nova audiência e a reabertura do prazo para apresentação de contestação.

Liminar recursal deferida (ID 275882350).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 276244890).

Sem contrarrazões recursais (ID 282259357).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso merece prosperar.

A citação, disciplinada no art. 238 do CPC, constitui ato formal e pessoal pelo qual se notifica o réu da existência e do teor da demanda, além de permitir a formação da relação processual por meio de sua convocação, dando início ao prazo para que exerça seu direito de defesa.

No caso, realizada audiência de conciliação na data de 17/09/2024, não houve o comparecimento do co-requerido, que ainda não havia sido citado, de modo que, regularmente citado apenas no dia 24/11/2024, não fluiu o conseguinte prazo para contestar, o qual deve ser contado na forma do art. 335, I do CPC.

A propósito:

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR – DECISÃO QUE DECRETA A REVELIA DA PARTE REQUERIDA – AUSENTE PREVISÃO NO ART. 1.015 DO CPC – APRECIAÇÃO DO RECURSO COM BASE NO TEMA 988 STJ – DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE DA CITAÇÃO – POSSÍVEL INEXISTÊNCIA DO PROCESSO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO E SUPRIMENTO DO ATO DE CITAÇÃO A PARTIR DA JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS –
CONTAGEM DO PRAZO PARA CONTESTAR A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ATO NÃO REALIZADO E PRECEDIDO DE REGULAR CITAÇÃO DA REQUERIDA – CONCLUSÃO PELA TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO – AFASTADA A CONCLUSÃO DE REVELIA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Descabida a decretação da revelia, isso porque a decisão que deferiu a liminar na demanda possessória de origem determinou a citação dos réus “com as prerrogativas do art . 212, § 2º, do NCPC, para que compareçam à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 NCPC, e intime-se o autor nos termos do § 3º do art. 334 do NCPC”.
Como o ato conciliatório até o momento não havia sido precedido e realizado com a formal citação da requerida Telma, não fluiu o conseguinte prazo para contestar, o qual deve ser contado na forma do art. 335, I do CPC .
Contestação tempestiva. Revelia afastada. Recurso provido. Decisão reformada
.” (TJ-MT - AI: 10095805420238110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023)

Portanto, deve ser revista a decisão combatida.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e confirmar a liminar de ID 275882350.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025